Tribunal: TJSP
Processo: 1015407-36.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Tratamento de atrofia muscular espinhal para recém-nascido. Fornecimento de medicamento (Zolgensma). Afastamento da cobertura do medicamento. Cabimento. Razoável dúvida quanto à eficácia do uso da droga ao quadro clínico da autora. Escusa baseada na falta de evidência científica de que o tratamento seria benéfico à paciente. Medicamento, ademais, de altíssimo custo

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Tratamento de atrofia muscular espinhal para recém-nascido. Fornecimento de medicamento (Zolgensma). Afastamento da cobertura do medicamento. Cabimento. Razoável dúvida quanto à eficácia do uso da droga ao quadro clínico da autora. Escusa baseada na falta de evidência científica de que o tratamento seria benéfico à paciente. Medicamento, ademais, de altíssimo custo evidenciando, prima facie, o risco de dano patrimonial.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.